Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706197-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, em razão da manifesta inadmissibilidade. O embargante alega obscuridade, pois “(...) não há que se falar em recolhimento/pagamento de custas nem de demonstração pelo Embargante dos pressupostos necessários, consoante dispõe o Art. 99, § 2o e §7o, do Código deProcesso Civil, visto que o Embargante vem arduamente apenas procurando no processo principal 0735798-11.2020.8.07.0001 de execução e no processo incidental no 0735798-11.202.8.07.0001 de embargos a tal execução, em trâmite no Juízo a quo, acessar o Poder Judiciário para exercer seu contraditório e amplo direito de defesa (...)”. Aduz que o inventariante é mero representante do espólio embargante, daí porque não pode ser explorado quanto às custas, preparo e emolumentos para o acesso à justiça. Acresce que o agravo de instrumento é cabível, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como que a decisão embargada caracteriza flagrante ativismo judicial, voltado a “eliminar facilmente o presente feito sem julgar o mérito”, haja vista que a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida antes que houvesse deliberação sobre o efeito suspensivo no recebimento dos embargos à execução. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer as obscuridades apontadas. Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada, não estando presentes as alegadas obscuridades. Quanto à gratuidade de justiça, restou consignado que “a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência de pessoa natural ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos, especialmente por se tratar de espólio”. Em relação ao não cabimento do agravo de instrumento, como ressaltado na decisão embargada, a consulta de bens por meio de sistemas informatizados é ato de mero impulso do processo executivo, não sendo, portanto, recorrível. O recurso seria cabível apenas após a efetiva penhora de algum bem e da rejeição da impugnação a tal penhora, e não em caráter preventivo. Portanto, não socorre ao embargante o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que cuida de decisões que efetivamente apresentem conteúdo decisório, o que não é o caso daquela ora impugnada. Ademais, como também ressaltado, os embargos à execução foram liminarmente rejeitados, o que torna prejudicada qualquer digressão quanto à necessidade de se aguardar a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Assim, diferentemente do que alega o embargante, não há qualquer obscuridade nos fundamentos adotados na decisão embargada. Como se vê, a decisão embargada apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou, no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça e não conhecer do agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Portanto, as questões arguidas não se tratam, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, de modo que o embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria analisada na decisão, o que não se mostra cabível. Ora, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada, nem a substituir a decisão embargado, pois esta não contém qualquer defeito que seja capaz de ser sanado por meio de embargos de declaração, sendo que o acerto ou desacerto da decisão não constitui quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC (art. 535, do CPC/1973). Confiram-se, entre muitos no mesmo sentido, os arestos a seguir transcritos, litteris: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido. IV. Recurso desprovido. Multa aplicada" (Acórdão 1224985, 07115152620178070001, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como é sabido, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, devem as irresignações, se o caso, ser deduzidas por meio de outra via. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator